Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTOR PRINCIPAL. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES. OMISSÃO DOLOSA. ART. 147 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pela Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), com abatimento da franquia no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da Recorrente argumentando, em suma, que é proprietária do veículo Peugeot, placa SGT2B15, o qual é objeto de contrato de seguro firmado com esta, que no dia 26/09/2023 a sua filha estava na condução do veículo e, ao sair da vaga de garagem, colidiu com uma parede, e que, apesar de a motorista constar como na apólice do seguro, foi negada a cobertura.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 62691892). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da divergência de informações prestadas pela segurada, Recorrida, e da procedência do pedido de ressarcimento.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o Juízo de origem não teria considerado o fato de a filha da Recorrida utilizar o veículo todas as manhãs e que ela possui menos de um ano de habilitação. Aduz que ela seria a condutora principal e que houve má-fé por parte da Recorrida ao informar o contrário quando da contratação. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido inicial.
6. A Relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC e, no que for pertinente, àquelas previstas no Código Civil.
7. A boa-fé, princípio basilar que norteia as relações de consumo, nos termos do art. 4o, III, do CDC, é exigível dos consumidores e fornecedores de produtos e serviços em todas as etapas da contratação.
8. No caso em apreço, a despeito das razões expostas na sentença proferida no Juízo de origem, da análise das provas coligidas nos autos se depreende que assiste razão à Recorrente quanto ao pedido de reforma, pois as informações prestadas pela Recorrida no momento da contratação do seguro, de fato, divergem daquelas prestadas após a ocorrência do sinistro.
9. Nesse ponto, registra-se que consta expressamente na apólice que as informações prestadas guardam relação com a fixação do prêmio e com a aceitação do risco por parte da contratada, não havendo margem para eventual alegação de desinformação acerca dos impactos dos dados informados.
10. Logo, considerando que a prova anexada no Id n. 62691856 demonstra que a Recorrida utiliza outro veículo e que o veículo segurado possui como condutora principal a sua filha, apesar de constar na apólice que seria a Recorrida, aliado ao fato de que tal divergência é causa de perda do direito à garantia, nos termos da apólice de Id n. 62691834, não há que se falar em responsabilidade da Recorrente pelo ressarcimento pleiteado pela Recorrida.
11. Além disso, imperioso observar que o silêncio intencional a respeito de informação que influenciaria diretamente no valor da contratação constitui omissão dolosa, nos termos do art. 147 do Código Civil. Sobre o tema convém mencionar o acórdão n. 1123661, 07101190820178070003, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para o julgamento pela improcedência do pedido de ressarcimento.
13. Sem honorários, ante inexistência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.